Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-06.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001496-06.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEITON MARTINS RODRIGUES - CPF: 738.436.601-15 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JOÃO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA PIRES (ASSISTENTE), SD SAULO (ASSISTENTE), ANDERSON NATAL LEITE E SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

CRIME
DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA

COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.
DESCABIMENTO
.
PRESENÇA DE
INDÍCIOS
SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVE
L ENVOLVIMENTO
DO RECORRENTE
NO
CRIME CONTRA A VIDA
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DO DOLO LETAL.
3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,caput, e §1º, do Código de Pr
ocesso Penal, deve ser mantida.

2.

Subsistindo indícios de dolo letal, é inviável a desclassificação do crime de
homicídio
qualificado tentado para
o tipo de
lesão corporal
e disparo de arma de fogo
, mantendo-se a competência do Tribunal do Júri para análise do crime
contra a vida
, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, daí por que eventuais dúvidas, devem ser submetidas ao crivo dos juízes leigos.

3.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Cleiton Martins Rodrigues
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
12
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1
00
1496
-
06
.20
21
.8.11.00
42
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado (
art
s
. 121, §2º, I
I
,
e 14, II,
do Código Penal), determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
212885766
, postula sua despronúncia
, ao argumento de que inexistem nestes autos provas com relação à autoria do crime
pelo
qual foi denunciado
, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal;
e, subsidiariamente,
a
desclassificação do crime
doloso contra a vida para o
s
delito
s
de
lesão corporal e
disparo de arma de fogo
, ante a ausência de
animus necandi
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
212885770
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso
.

Em sede de juízo de retratação exteriorizada no ID
212885774
, o
magistrado
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
218850680
,
opina pelo
des
provimento deste recurso
.

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
212883719
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia
20/09/2011
, por volta de 21h40min, na Travessa G, esquina com a Rua V2, Bairro Pascoal Ramos, nesta Capital, o denunciado
CLEITON MARTINS RODRIGUES
tentou matar (por motivo fútil) a vítima
ANDERSON NATAL LEITE E SILVA
, não conseguindo consumar a pretensão por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a resistência da vítima e intervenção médica.

Segundo consta no caderno investigativo, no dia e hora dos fatos o denunciado e a vítima estavam reunidos para fazer uso de pasta base, oportunidade em que
CLEITON
entregou para
ANDERSON
uma certa
quantia em dinheiro
, solicitando que ele realizasse a compra de mais droga. A vítima se afastou e só retornou depois de algumas horas, argumentando que “um cara” havia tomado o dinheiro que estava em sua posse e que, em razão disso, ele ficou impossibilitado de realizar a compra do entorpecente, conforme o denunciado havia solicitado.

Em razão disso
CLEITON
pediu para que
ANDERSON
o levasse até a presença do “cara”, contudo, ao chegar lá, o homem desmentiu a versão apresentada pela vítima e informou ao denunciado que havia consumido a droga junto com
ANDERSON
e não tinha ficado com nenhuma
quantia em dinheiro
.

Como consequência o autor do delito discutiu com o indivíduo buscando a devolução do dinheiro ou da droga, sem sucesso, porém. Assim, tomado pela ira, sacou uma arma de fogo calibre 22 e efetuou disparos em direção à vítima.

Em razão dos disparos
ANDERSON
foi alvejado e levado à Policlínica do Bairro Pascoal Ramos e, posteriormente, encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, onde permaneceu internado durante sete dias até sua recuperação.

A partir da versão apresentada pelo denunciado em sede de Inquérito Policial (fls. 69/71),
que inclusive confessa a prática dos fatos acima narrados
, resta evidente a presença do elemento subjetivo, qual seja o
dolo
em ceifar a vida da vítima, o que só não ocorreu em virtude do atendimento médico a tempo (circunstância alheia à vontade do infrator que impediu a consumação do delito).

Além disso é necessário o registro da
futilidade
da motivação do denunciado, que tentou matar a vítima em razão de ela se apropriar de R$ 30,00 (trinta reais) de sua propriedade e usá-los para consumir droga em sua ausência, sendo evidente, portanto, que esse motivo é absolutamente desproporcional à reação criminosa.

Sendo assim verifica-se que a
autoria
é inconteste, vez que
CLEITON
confessa os fatos em seu interrogatório realizado na fase inquisitiva (fls. 69/71) e, da mesma maneira, a
materialidade
, que se encontra provada no prontuário médico da vítima fornecido pelo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e acostado nos autos às fls. 155/169.

Ademais, tem-se que a arma utilizada na conduta delituosa foi objeto de perícia (fls.77/85) e o laudo concluiu que o instrumento se mostrou capaz de disparar projéteis com energia cinética suficiente a causar lesões letais em seres humanos.

A pesar
das reiteradas solicitações realizadas pelo Ministério Público ainda não há nos autos o Laudo Pericial Indireto, todavia, sua ausência não é capaz de fragilizar a materialidade vez que a cópia do prontuário médico da vítima é o suficiente para sua comprovação.

Isso não significa dizer que o Laudo será dispensado, pois sua presença será de grande importância para conferir ainda mais robustez à materialidade já comprovada. Contudo, para que a investigação não se prolongue ainda mais no tempo, prejudicando a apuração dos fatos e a aplicação da lei penal, o Ministério Público não mais aguardará sua confecção, buscando se afastar da proteção insuficiente por parte do Estado consagrada como uma importante e moderna faceta do princípio da proporcionalidade.

Ante o exposto
cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar
CLEITON MARTINS RODRIGUES
, como incurso no
art. 121, § 2º, II c/c 14, II, ambos do Código Penal

[...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda,
nos termos
do
art. 415 do mesmo diploma poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de
tentativa de
homicídio
qualificado
(
art
s
. 121, §

2º,
I
I
,

e 14, II,
do Código Penal), ficou comprovada pel
o
boleti
m
de ocorrência
(ID 212883720, p. 5-6), laudo
para solicitação de internação hospitalar

(ID
212883722
, p.
7
3
)
,
e
prontuário
médico (ID 21288372
2
, p.
75-99
)
; bem como
pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal
até aqui realizada
.

O
recorrente ao ser ouvido na fase extrajudicial confessou parcialmente os fatos, uma vez que afirmou que se desentendeu com a vítima por causa de
divergência na aquisição do
entorpecente
que iriam consumir
juntos
,
que deu
início
a
briga e
que atacou
o ofendido para se defender, conforme se infere
desta parte de seu interrogatório:

[...]
Que a tentativa de homicídio ocorreu porque combinaram de fazer uso de droga juntos, mais uma vez, e então, deu uma certa
quantia em dinheiro
para o ‘NEGO’ comprar a droga e ele se afastou e não retornou, entretanto, passadas quase duas horas, o ‘NEGO’ apareceu alegando que ‘um cara tinha tomado o dinheiro dele’, sendo que na verdade o ‘NEGO’ tinha
‘
fumado o dinheiro do interrogado’. Que o interrogado então, disse ao NEGO que queria que ele o levasse até esse ‘tal cara’, mas chegando lá, ‘o cara’ contou a verdade, disse ele que havia fumado a droga junto com o
‘
NEGO
’
, e como o interrogado não gostou de ter sido enganado, ficou zangado e queria o dinheiro ou o
‘
trem de volta
’
e quase acabou apanhando desse tal
‘
rapaz
’
. Que tinha ido ao local com um REVÓLVER CALIBRE 22 escondido na cintura embaixo da camisa e quando tirou a arma, o
‘
NEGO
’
e
o tal
‘
cara
’
saíram correndo, então, o interrogado atirou duas vezes na direção, atingindo o
‘
NEGO
’
, e por estar de noite não viu onde os tiros o acertaram.

Informa que nessa mesma noite, mais tarde, acabou sendo preso em flagrante por furto, juntamente com outro indivíduo e arma usada para ferir o
‘
NEGO
’
foi apreendida.
[...]

Entretanto, na fase do
judicium
accusationis
,
o recorrente
alterou
parcialmente
sua narrativa, consignado, dessa feita, que
acompanhou o ofendido até o local de compra do entorpecente e, sem que houvesse prévio desentendimento
com os frequentadores da “boca de fumo”
,

sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou um disparo “para o lado”, porque se sentiu ameaçado, não percebendo que atingiu o ofendido.

A vítima Anderson Natal Leite e Silva, ao ser ouvido em juízo,
relatou
que estava
ingerindo bebida alcoólica

no “bar dos amigos” quando
o recorrente

chegou e
o
convidou para consumirem entorpecente
. Narrou que
foi
compr
ar
a droga e

a
entregou
ao recorrente
que, no entanto, divergiu acerca da quanti
dade
entregue quando, então,
o recorrente

sacou a arma de fogo que trazia e desferiu diversos disparos em sua direção, atingindo
suas
costas
,
tendo sido
socorrido pelos policiais militares que atenderam a ocorrência
.

Por conseguinte,
diante
dos elementos de convicção
produzid
o
s
é forçoso reconhecer

que
estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar
sua
despronúncia, até porque, não é demais relembrar
:
para que fosse acolhida
sua
pretensão seria imperativo que
o elenco probatório
permitisse aferir, de plano, de forma induvidosa e segura,
que ele

não praticou a conduta descrita na exordial acusatória.

Além do mais, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do
recorrente
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
[...] 1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)”.

(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021 e publicado no
DJe
de 11.10.2021).

Desse modo,
é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras da existência do
s
fato
s
, eis que,
como se sabe,
a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo,
portanto
, prova irrefutável para que
Cleiton
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade, conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

E
sta
Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema,
deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(
TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2020 e publicado no DJE de 29.10.2020)
Destacamos

Diante do exposto, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia
;
e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

No
que alude à desclassificação do crime doloso contra a vida para os crimes de lesão corporal e disparo de arma de fogo, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima,
igualmente,

não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta.

Isso porque,
a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não ficou comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante
a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida por sua defesa, dando conta de que
Cleiton
não tinha intenção de matar a vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos d
o ofendido
, sustentando que
ele
tinha a intenção de ceifar a vida
de
Anderson Natal
.

Logo,
apesar de o recorrente negar sua intenção homicida, não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de
homicídio
qualificado para
o
s
delito
s
de
lesão corporal
e disparo de arma de fogo
.

S
obre a matéria, esta é a doutrin
a de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750)
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, fi
rmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(
TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2021 e publicado no DJE de 12.05.2021)
Destacamos

Por conta disso, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal
e disparo de arma de fogo
, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Se
ntença, juiz natural da causa.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Cleiton Martins Rodrigues
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024